Tribunal: TJDFT
Processo: 0723649-18.2023.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0723649-18.2023.8.07.0020 RECORRENTE: ESPÓLIO DE LUCIANO BELO D'AVILA REPRESENTANTE LEGAL: EDUARDA DOS SANTOS D'AVILA RECORRIDA: JHENNIFER KAROLINE FERREIRA DE MORAIS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DÍVIDA NÃO VENCIDA. NÃO EXIGÍVEL. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. O art.17 do Código de Processo Civil (CPC) dispõe que: “para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade”. 2. Há interesse de agir quando a prestação jurisdicional é útil ao que se pretende obter em juízo e necessária por existir lesão ou ameaça de lesão a direito. Ainda, o meio processual e o pedido devem ser adequados à finalidade almejada. 3. Na hipótese, a autuação de trânsito foi feita em desfavor da apelada, identificada como condutora do veículo envolvido no acidente. Ademais, o pagamento da multa sequer é exigível, pois o procedimento está em fase de recurso administrativo; evidente a ausência de interesse de agir do apelante, que não pode substituir-se ao Fisco e exigir da apelada o pagamento da multa. 4. Recurso conhecido e não provido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 489, §1o, inciso IV, do Código de Processo Civil, sustentando deficiência de fundamentação; b) artigo 17, também do CPC, asseverando presente o interesse de agir, pois este “não se limita à existência formal de um crédito exigível, mas sim à utilidade, necessidade e adequação da via judicial” (ID 71533641, pág. 7), o que restou atendido no caso dos autos; c) artigos 485, VI, do CPC, 186, 389, 394 e 927, todos do Código Civil, porquanto presentes os requisitos para a responsabilização da recorrida. Pede, ao final, que as publicações sejam feitas em nome da advogada MICHELLE NATÁLIA SILVA DIAS, OAB/DF 73.934, e do advogado GLEDISON BELO DÁVILA, OAB/DF 70.027 (ID 71533641, pág. 9), II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 489, §1o, inciso IV, do Código de Processo Civil, pois “Conforme entendimento pacífico desta Corte, ‘o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão’. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 confirma a jurisprudência já sedimentada pelo Superior Tribunal de Justiça, ‘sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida’" (AREsp n. 2.645.930/AM, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 30/4/2025, DJEN de 7/5/2025). De igual forma, não dá azo ao seguimento do recurso a apontada violação ao artigo 17 do CPC. Com efeito, a turma julgadora, com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, assentou pela falta de interesse processual, fazendo constar, verbis: “Na autuação, foi feita a identificação da apelada como condutora do veículo. Logo, a multa, caso confirmada, recairá sobre Jhennifer e não sobre o espólio de Luciano, de modo que caberá ao Fisco – e não ao autor – exigir o pagamento do débito. Ademais, embora tenha sido expedida a notificação de autuação (ID 68751530), ainda não houve de fato a cobrança do valor, pois o procedimento administrativo está na fase recursal (ID 68751520). Em outras palavras, o pagamento da multa não é obrigação exigível, o que reforça a ausência de interesse de agir do autor.” (ID 70535281, voto relator). Infirmar fundamentos dessa natureza é providência que demanda o reexame de tais elementos de fato e de prova, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. O especial não merece trânsito, ainda, quanto à apontada ofensa aos artigos 485, VI, do CPC, 186, 389, 394 e 927, estes do CC, pois “O Tribunal de origem não examinou a controvérsia sob o enfoque dos artigos da legislação federal apontada como violada, tampouco foram opostos embargos declaratórios para suprir eventual omissão. Portanto, ante a falta do necessário prequestionamento, incide o óbice da Súmula 282/STF”. (AgInt no AREsp 1.931.909/MG, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no REsp 2.142.599/MS, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 14/11/2024. Defiro, por fim, o pedido de publicação exclusiva nos termos formulados pelo recorrente. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012